Tribunal: STF
Processo: RE 1285866
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEIS NS. 12.546/2011 E 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Não há qualquer óbice, durante o ano calendário, à revogação do regime de desoneração da folha, pela Lei nº 13.670/2018, e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte" (fl. 237, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 37 e os inc. IV e VIII do art. 170 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao impor que a escolha pela CPRB seria irretratável para todo o ano-calendário, gerou à Recorrente a segura expectativa de que pagaria a contribuição previdenciária sobre a receita bruta – e não sobre a folha de salários – durante todo o ano de 2018. 
    Note-se que no mesmo julgado do TRF3 citado acima (Tutela Antecipada Antecedente nº 5016354-96.2018.4.03.6100) o julgador firmou convicção que ‘À medida que o artigo 9º, da Lei nº 13.161/2015, instituiu que a opção feita pelo contribuinte para o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB) valeria de forma irretratável, ao longo de todo o ano, a mesma postura é legitimamente esperada do ente público’ (...). 
    Ora, dada a conduta estatal contrária ao legítimo interesse do contribuinte na adesão irretratável ao regime tributário da CPRB, a Lei nº. 13.670/18 ao modificar todas as regras no interstício do exercício financeiro, ocasiona enorme prejuízo ao contribuinte, o que evidentemente viola a segurança jurídica e a confiança legítima na relação com o Estado” (fl. 36, e-doc. 2).
    Aponta que, “ao prescrever a opção entre os dois regimes, o legislador não só gerou ao contribuinte a expectativa legítima de que o regime tributário escolhido perduraria até o final do exercício de 2018, como também limitou o ente-tributante quanto à possibilidade de alteração abrupta do modo de tributação regulado na norma jurídica, dada a natureza irretratável da opção. 
    Em razão do que foi exposto, considerando que a integridade e a própria razão de existir do sistema tributário e do direito estão pautados na segurança jurídica e na proteção da confiança legítima, deve esta Corte Suprema dar provimento ao recurso extraordinário, declarando inconstitucional a exclusão da atividade da Recorrente do rol das atividades autorizadas ao regime da CPRB, antes do final do ano-calendário de 2018, mantendo, assim, a Recorrente ao regime da desoneração da folha de pagamento, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.546/2011, com redação dada pela Lei nº 13.161/2015, até 31/12/2018, a fim de que não haja prejuízo econômico-financeiro, conforme opção irretratável realizada em janeiro de 2018” (fl. 41, e-doc. 2)
    Argumenta que “todos os custos da Recorrente foram considerados sob a óptica da CPRB, sendo que alterar a contribuição previdenciária pela incidência na folha de salários no curso do ano-calendário, por óbvio, torna a tributação mais onerosa, de modo a impedir o desenvolvimento das suas atividades, já que tais atividades necessitam de um volume grande de funcionários, o que impacta diretamente na contribuição previdenciária, sendo que a formação do preço e os contratos firmados foram realizados com o próprio Estado ou suas concessionárias, havendo uma margem de negociação extremamente pequena quanto aos valores (já que há licitações envolvidas). 
    Dessa forma, a modificação da carga tributária da contribuição previdenciária patronal a partir de setembro de 2018 causou sérios prejuízos a Recorrente, não sendo razoável que a alteração tributária interfira intimamente em sua atividade, a ponto de ameaçar inclusive a sua regularidade fiscal, em razão do aumento exponencial da carga tributária em, aproximadamente, R$ 800.000,00 no período ora discutido” (fls. 46-47, e-doc. 2).
    Pede “seja processado e admitido o presente recurso extraordinário, eis que presentes todos os requisitos formais, pugnando-se, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo extremo, a fim de que seja reformado os vv. Acórdãos impugnados para, declarando inconstitucional a alteração legislativa da Lei nº 13.670/2018, assegurar a manutenção da Recorrente na sistemática da CPRB até 31/12/2018. 
    Ainda, como consequência, requer-se seja reconhecido o direito da Recorrente em realizar a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, na forma do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, aplicando-se, desde os recolhimentos indevidos, os juros SELIC previstos no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 ” (sic, fl. 47, e-doc. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 978.318, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2018; RE n. 1.045.528, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2017; RE n. 792.821-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2017; e RE n. 996.086, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2016; e as decisões monocráticas por mim proferidas no RE n. 1.243.537, DJe 3.12.2019, e no RE n. 1.238.409, DJe 22.10.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora